Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705764-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUEL ANTONIO ROSSI, LACIR JOSE ROSSI, PAULO SPERETA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JESUEL ANTÔNIO ROSSI e Outros em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença no 0731793-09.2021.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados no Laudo Pericial. Os Agravantes insurgem quanto à ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na liquidação provisória de sentença, em razão da litigiosidade presente, envolvendo as demandas que tratam da cobrança de expurgos inflacionários sobre cédula de crédito rural. Em contrarrazões, o Agravado noticiou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1.445.162, determinando a suspensão nacional dos processos. É o relatório. DECIDO. Em consulta à movimentação processual no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 1290, o qual versa sobre os critérios de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito (março/1990), verifico a recente decisão que decretou a suspensão nacional dos processos correlatos: Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Nesse quadro, necessariamente deve haver a suspensão do processo, considerando a decisão proferida no Recurso Extraordinário 1.445.162. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente processo, suspendendo-se até o julgamento da controvérsia pelo STF. Encaminhe-se os autos à Secretaria pra as providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024 17:48:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador